Tribunal: TCU
Processo: 006.834/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio TR/SEAS/MPAS/1764/02, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, Siafi/Siconv 473012, funçãonull, que teve como objeto DESTINADO A CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME PLANO DE TRABALHO CONSTANTE DO PROCESSO E DE ACORDO COM A LEI N. 10.171 (no da TCE no sistema: 2334/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6742/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.834/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Marcelino Andreoli Gonçalves (XXX.070.559-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa/PR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.